Tribunal: STF
Processo: RE 1595747
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VANTAGENS PESSOAIS DEVIDAS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 609381. DISTINÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NEGADO.” (Processo nº 0752569-61.2020.8.18.0000,  3ª Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, j. 22.04.21)

Instado a adequar o acórdão aos Temas nº 257 e 480 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem fundamentou a distinção entre os paradigmas e o presente caso, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VANTAGENS PESSOAIS DEVIDAS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 609381. DISTINÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. Consoante o princípio da dialeticidade, o Recorrente deve dialogar com a decisão vergastada, impugnando-lhe adequadamente os fundamentos em suas razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. 
2. Na espécie, verificou-se a observância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual se conhece do recurso.
3. No julgamento do RE 609381, o STF reconheceu que “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (STF, RE 609381, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014 RTJ VOL00235-01 PP-00210).
4. Referido posicionamento do STF, porém, não alcança o direito ao recebimento de valores relativos a meses de referência anteriores à data vigência da EC nº 41/03, pois, consoante o seu entendimento pacífico, “as normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima)” (STF, AI 258337 AgR, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2000, DJ 04-08-2000 PP-00013 EMENT VOL01998-13 PP-02760). 
5. Enquadra-se no conceito de efeito pendente de fatos passados o pagamento dos valores reconhecidos no título judicial executado pelos Agravados, tendo em vista que se referem a remunerações decorrentes dos meses de janeiro de 1997 a novembro de 1998 (fatos pretéritos), mas que não foram efetivamente pagas à época (efeitos pendentes); destarte, a EC nº 41/2003 não os alcança, pois, por ausência de previsão em contrário, possui apenas retroatividade mínima. 
6. Inaplicável, ao caso, a previsão do art. 525, §12, do CPC/2015. 
7. Cabível a estipulação de honorários recursais na espécie, tendo em vista a sua fixação na decisão agravada. Precedente. 
8. Recurso conhecido e improvido.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o acórdão que concedeu a segurança, que é o fundamento de validade do acórdão exequendo, afirmou expressamente que a gratificação deveria ser integralmente restabelecida em razão de as vantagens pessoais não se submeterem ao teto constitucional, bem como que deveria ser observado o princípio da irredutibilidade vencimental.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra a decisão do juízo da execução que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor apresentado pela contadoria judicial. O cumprimento de sentença em questão refere-se ao mandado de segurança impetrado por servidor público, no qual reconheceu a incorporação de vantagem de caráter pessoal acima do teto remuneratório, referente ao período de janeiro de 1997 a novembro de 1998. 
O Tribunal de origem, entendeu inaplicável ao caso os Temas nº 257 e 480 da Repercussão Geral, visto que 

“[...] referido entendimento do STF não alcança o direito ao recebimento de valores relativos a meses de referência anteriores à data vigência daquela emenda.
Explico. O entendimento do Supremo é no sentido de que, a partir de 19-12-2003, data da entrada em vigor da EC nº 41/2003, as parcelas que antes eram pagas acima do teto seriam reduzidas para se adequar a tal limite. Portanto, tão somente a partir dessa data, os servidores que ganhavam acima do teto passariam a receber abaixo dele, ainda que percebessem vantagens pessoais baseadas em norma anterior. 
Contudo, isso não significa que os valores que aqueles servidores já tinham recebido até 19-12-2003 seriam devolvidos, porque, frise-se, até aquela data, o teto constitucional não era considerado autoaplicável, também conforme o entendimento do STF. 
Assim, tudo o que era devido até o dia 19-12-2003 era plenamente constitucional, pois o teto ainda não tinha incidência concreta. Por outro lado, todos os salários e remunerações devidos após 19-12-2003 passaram a se submeter ao teto, ainda que fossem integrados por parcelas adquiridas com base na legislação anterior. 
Ora, in casu, os valores que são objeto da sentença executada se referem aos meses de janeiro de 1997 a novembro de 1998, período em que, como já exposto, o texto constitucional que previa o teto remuneratório e a sua incidência sobre vantagens pessoais não era autoaplicável.” (e-doc 11)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as vantagens pessoais estão excluídas da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior à EC nº 19/98 e anterior à EC nº 41/03. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1419302 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-s/n  22-05-2023)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. URP. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIMITE. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 2º E 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EXCLUSÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2007. 1. Deficiência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. O preenchimento de tal requisito demanda a demonstração, em tópico destacado, da relevância econômica, política, social ou jurídica a ultrapassar os interesses subjetivos das partes, de todas as questões constitucionais suscitadas nas razões recursais. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em período anterior à promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, as vantagens pessoais devem ser excluídas do teto remuneratório constitucional. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 762114 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-157 12-08-2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS. PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98 E ANTERIOR À NORMA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, no período anterior à Emenda Constitucional n. 41/03, ainda que posterior à Emenda Constitucional n. 19/98, as vantagens pessoais estavam excluídas do teto remuneratório.” (RE 491480 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-157 21-08-2009 EMENT VOL-02370-07  PP-01413)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que “[c]omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público”. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1237453 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-029 13-02-2020)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 897430 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-221  18-10-2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente